Tribunal: CARF
Processo: 16682.720157/2024-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720157/2024-49
ACÓRDÃO
1401-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO (DTE). TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DA CONSULTA AO
TEOR DA COMUNICAÇÃO.
O prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de impugnação, conforme
o art. 15 do Decreto no 70.235/72, inicia-se na data em que o contribuinte
efetiva a consulta ao teor da comunicação eletrônica em sua caixa postal
no Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
A data de abertura ou download dos arquivos anexos à comunicação é
irrelevante para a contagem do prazo, pois a ciência do ato administrativo
se perfectibiliza com o acesso à mensagem que o disponibiliza.
Protocolada a impugnação após o decurso do prazo legal, impõe-se o seu
não conhecimento por intempestividade, operando-se a preclusão
temporal do direito de discutir o mérito da exigência fiscal na esfera
administrativa.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em conhecido, negar-lhe provimento.

Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720157/2024-49
2

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) que não conheceu da Impugnação apresentada pela Recorrente, por
considerá-la intempestiva, mantendo integralmente a exigência fiscal consubstanciada nos Autos
de Infração, que totalizam um crédito tributário de R$ 236.490.722,13, referente a IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS do ano-calendário de 2019, acrescido de multa de ofício qualificada e juros de mora.
Fundamentos da Autuação Fiscal Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal
(TVF), os lançamentos decorrem das seguintes infrações apuradas:
1. Redução Indevida da Receita Líquida e Indedutibilidade do ICMS Não Declarado
(IRPJ/CSLL): Acusação de dedução de ICMS a maior na apuração da Receita Líquida e de que o
ICMS destacado em notas fiscais de venda, mas não declarado na EFD ICMS/IPI, configuraria
provisão indedutível.
2. Apropriação Indevida de Custos (IRPJ/CSLL): Majoração de custos por meio da
consideração de notas fiscais supostamente indevidas (complementação de impostos, canceladas,
devolvidas, de remessa, em duplicidade).
3. Omissão de Receita por Presunção Legal (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS): Caracterizada
pela suposta falta de escrituração de pagamentos efetuados à empresa “Canex Bioenergia Ltda.”,
cujos comprovantes foram apresentados pela Recorrente, mas cujas notas fiscais correspondentes
não teriam sido localizadas na sua escrituração contábil.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720157/2024-49
3
4. Compensação Indevida de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL
(IRPJ/CSLL): Apuração de compensação de saldos inexistentes em períodos subsequentes, como
consequência dos ajustes promovidos pela fiscalização.
5. Glosas de Créditos de PIS/COFINS: Desconsideração de créditos sobre a aquisição
de etanol e sobre fretes na operação.
Decisão Recorrida
A Delegacia de Julgamento, em decisão unânime, acolheu a preliminar de
intempestividade da Impugnação, não conhecendo do mérito da controvérsia. A decisão
fundamentou-se nos seguintes pontos:
A ciência da intimação eletrônica para apresentação da Impugnação ocorreu em
12/03/2024, data em que a Recorrente abriu a mensagem na Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE).
Conforme o Art. 23, § 2o, inciso III, alínea “b”, do Decreto no 70.235/72, o prazo de
30 (trinta) dias para impugnar encerrou-se em 11/04/2024.
Tendo a Impugnação sido protocolada somente em 17/04/2024, foi considerada
extemporânea.
Em razão da intempestividade, a DRJ não adentrou na análise das preliminares de
nulidade ou do mérito da exigência fiscal.
Razões do Recurso Voluntário
A Recorrente interpõe o presente Recurso Voluntário, pugnando pela reforma da
decisão da DRJ e, sucessivamente, pelo cancelamento dos lançamentos. Suas razões podem ser
sintetizadas nos seguintes tópicos:
I - Preliminarmente
Tempestividade da Impugnação: Sustenta que a contagem do prazo deve iniciar-se
na data da ciência efetiva do teor dos documentos, que ocorreu em 18/03/2024, com a abertura
dos arquivos digitais dos Autos de Infração no e-CAC. Argumenta que a simples abertura da
mensagem no DTE não equivale à ciência do conteúdo do ato administrativo. Assim, o prazo de 30
dias se encerraria em 17/04/2024, data do protocolo, tornando a peça tempestiva. Requer a
anulação do acórdão recorrido e o retorno dos autos à instância inferior para análise de mérito ou,
sucessivamente, a análise do mérito por este Conselho.
Nulidade por Excesso de Prazo da Fiscalização: Alega que o procedimento fiscal
extrapolou os prazos legais sem justificativa idônea, o que acarretaria a nulidade dos atos
praticados.
Nulidade por Cerceamento de Defesa: Afirma que a descrição dos fatos no auto de
infração foi genérica e insuficiente, prejudicando o exercício da ampla defesa. Aponta também a
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720157/2024-49
4
ausência de oportunidade para autorregularização, em desacordo com os princípios da
conformidade tributária.
Decadência: Argui a decadência do direito de lançar os tributos relativos às
competências de janeiro e fevereiro de 2019, com base no Art. 150, § 4o, do CTN, por ter havido
pagamento parcial à época.
II - No Mérito
Defende que, ao glosar a quase totalidade dos custos e despesas, a fiscalização
descaracterizou a apuração pelo Lucro Real, devendo ter procedido ao arbitramento do lucro, nos
termos do Art. 148 do CTN.
Contesta a presunção legal de omissão de receita, afirmando que os pagamentos
realizados à Canex Bioenergia Ltda. estavam devidamente escriturados na ECD, o que elide a
premissa da acusação.
Argumenta que as acusações se baseiam em contas referenciais sem demonstrar o
impacto real na apuração do resultado e que a alegação de indedutibilidade do ICMS não
declarado carece de base legal.
Reivindica o direito ao creditamento sobre a aquisição de etanol, por ser insumo
essencial à sua atividade de distribuição, e sobre os fretes, com base no critério de essencialidade
e relevância definido pelo STJ (REsp no 1.221.170).
Invoca o entendimento vinculante do STF no RE no 574.706 (Tema 69) para
requerer a exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais da base de cálculo das contribuições.
Pede o afastamento do agravamento da multa de ofício, por ausência de dolo ou
fraude, e a não incidência de juros de mora sobre a multa.
Contrarrazões da Fazenda Nacional A Fazenda Nacional, em suas contrarrazões,
pugna pela manutenção integral do acórdão recorrido, reiterando que a ciência da autuação se
aperfeiçoou em 12/03/2024, tornando a Impugnação intempestiva. No mérito, ratifica os
fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram os lançamentos fiscais, defendendo a legalidade e
a correção dos procedimentos adotados pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720157/2024-49
5
A controvérsia a ser dirimida por este Colegiado cinge-se, em caráter preliminar e
prejudicial ao mérito, à análise da tempestividade da Impugnação apresentada pela Recorrente na
primeira instância administrativa.
Conforme se extrai dos documentos que instruem o processo, a ciência dos Autos
de Infração foi realizada por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) da Recorrente. O
sistema registrou a consulta ao teor da comunicação eletrônica em 12 de março de 2024.
Nos termos do art. 15, caput, do Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação
de impugnação à exigência fiscal é de 30 (trinta) dias, contados da data da intimação. O art. 23, §
2o, inciso III, alínea “b”, do mesmo diploma, estabelece que a intimação por meio eletrônico se
considera feita na data em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação.
Dessa forma, tendo a ciência ocorrido em 12 de março de 2024, o termo final para
o protocolo da defesa encerrou-se, impreterivelmente, em 11 de abril de 2024.
Contudo, a peça de impugnação foi protocolada somente em 17 de abril de 2024,
sendo, portanto, manifestamente intempestiva.
A tese da Recorrente, de que o prazo deveria ser contado da data de abertura dos
arquivos anexos (18/03/2024), não encontra amparo legal ou jurisprudencial. A legislação que
rege o processo administrativo fiscal e o Domicílio Tributário Eletrônico é clara ao estabelecer que
a ciência se perfectibiliza com a consulta ao teor da comunicação eletrônica na caixa postal,
momento em que o ato administrativo se torna plenamente disponível ao contribuinte. A abertura
posterior dos documentos que o compõem constitui mero exaurimento do ato de ciência, não
tendo o condão de reabrir ou postergar o prazo legal.
Da leitura do art. 23, parágrafo 2o. do Decreto 70.235/72, extrai-se o entendimento
pacífico e consolidado, no sentido de que a intimação via DTE se considera realizada na data em
que o sujeito passivo efetiva a consulta eletrônica ao seu teor, sendo irrelevante a data de
download ou abertura dos anexos para fins de contagem de prazo.
Veja-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.607 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720157/2024-49
6
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Operou-se, assim, a preclusão temporal do direito de impugnar, tornando definitiva
a exigência fiscal na esfera administrativa. Correta, portanto, a decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) que não conheceu da impugnação e, por conseguinte, não adentrou
na análise das questões de mérito ou das demais preliminares arguidas.
Uma vez que o Recurso Voluntário se volta contra decisão que corretamente
aplicou a legislação processual, e sendo a intempestividade da peça inaugural matéria que impede
o exame do mérito, não há como prover o apelo da Recorrente. A análise das robustas alegações
de mérito, como a suposta descaracterização do Lucro Real, a improcedência da omissão de
receitas e as glosas de créditos, fica prejudicada pela barreira processual intransponível da
intempestividade.
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário em relação
ao argumento da tempestividade da impugnação e na parte conhecida negar-lhe provimento,
mantendo integralmente o acórdão proferido pela DRJ que considerou intempestiva a
impugnação e não conheceu da defesa apresentada em primeira instância.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 922
DF CARF MF
Original